Tribunal: TJES
Processo: 5010905-68.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010905-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: SANTOS REPRESENTACOES EIRELI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5010905-68.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTES E RECORRIDOS: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
E ELIAS JERONIMO DE PAULA
Advogado do(a) RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - MG133406-A
Advogado do(a) RECORRIDO: FILIPE DOS SANTOS SOUZA - ES36000
Advogado do(a) RECORRIDO: GLAUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES11303-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTIUIÇÃO IMEDIATA. TEMA REPETITIVO Nº 312 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RESTIRUIÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega ter celebrado no dia 04/01/2021 com a empresa requerida contrato de adesão a consórcio, em um plano de 80 meses.

Afirma que ao desistir do negócio, foi informada da cláusula penal em que teria que esperar anos para receber menos da metade do dinheiro de volta.

Diante disto, pleiteia a nulidade da cláusula penal de desistência, bem como a restituição imediata da quantia paga no valor de R$ 1.445,00 (mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), deduzida de cada parcela tão somente a taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que a administradora administrou realmente a cota.

O juízo de primeiro grau
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
5010905-68.2024.8.08.0024,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial em face de SANTOS REPRESENTACOES EIRELI, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ao passo que
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial formulado em face da requerida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

DECLARO
a nulidade da cláusula contratual que prevê multa em razão da desistência do consórcio, bem como da cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro prestamista; e

CONDENO
a MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA à devolução da quantia paga pelo requerente ELIAS JERONIMO DE PAULA, no importe de R$ 1.445,00 (mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), deduzida tão somente 0,8% (zero vírgula oito por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor deve ser restituído em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, a ser acrescido dos seguintes consectários legais: a) atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
) a contar da data do desembolso até o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial; e b) incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), a contar do trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial (caracterizando-se a partir dessa data a mora da administradora do consórcio), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

Irresignada, a parte autora ELIAS JERÔNIMO DE PAULA interpôs Recurso inominado (id nº 53081805) pedindo pela reforma da sentença, a fim de que a quantia de R$ 1.445,00 (mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), seja restituída imediatamente, pois, no caso dos autos o Recorrente efetuou o pagamento de apenas uma parcela em um contrato de longa duração (80 meses), havendo um desequilíbrio contratual muito grande, coibido pelo CDC, sendo inaplicável o tema 312 do STJ ao presente caso.

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO, também irresignada, interpôs Recurso inominado (id nº 64938175) pleiteando a reforma da sentença para que a restituição imposta em favor da parte recorrida seja realizada na forma estabelecida no contrato com desconto dos valores referentes à taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato, nos termos do contrato.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Concedo ao recorrente e ELIAS JERÔNIMO DE PAULA os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Cinge-se a controvérsia em analisar: 1- se o valor de R$ 1.445,00 (mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) deve ser restituído imediatamente ou em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota e 2- se são devidos os descontos dos valores referentes à taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1119300/RS, submetido à sistemática dos repetitivos (Tema 312), firmou entendimento de que: “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).

Percebe-se, portanto, que, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do TJES nº 22/2015, foi superado, não devendo haver a restituição imediata dos valores, mas sim 30 (trinta) dias após o encerramento do plano do consórcio.

Ademais, na devolução dos valores desembolsados pelo desistente de plano de consórcio, os juros de mora devem ser computados não a partir da citação, mas após o trigésimo dia do encerramento do grupo, quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio (AgRg no REsp 1242752 / GO). A correção monetária deve incidir da forma posta na sentença, a partir de cada desembolso.

Em relação à taxa de administração, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”, mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que o recorrido permaneceu no grupo, devendo ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021). Razão pela qual, a sentença a quo não merece reforma quanto a isso.

Nesta esteira, considerando que no contrato objeto da lide (Id nº 44221275), a taxa de administração foi pactuada em 16%, que a previsão de duração dos grupos é de 80 meses (o que corresponde a taxa de administração em 0,2% ao mês) e que a parte autora permaneceu vinculada ao contrato por 4 meses (adesão em 04/01/2021 e cancelamento em 03/05/2021), verifica-se que, do valor pago, pode ser retido 0,8% a título de taxa de administração.

Relativamente à cláusula penal, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consortil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, afasto a incidência da cláusula penal.

Ainda que a requerida faça menção a disposições constantes do regulamento do consórcio, para ser legítimo o desconto previsto no art. 53, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, os prejuízos causados ao grupo devem estar devidamente comprovados nos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Destaca-se,
ex vi:

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

§ 1° (Vetado).

§ 2º Nos contratos do
sistema de consórcio
de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição,
os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

Muito embora a requerida tenha alegado prejuízo com a saída do autor dos grupos, tal alegação não restou comprovada.

Além disso,
a cobrança da taxa de permanência é indevida sem a comprovação de notificação prévia e efetiva do consorciado sobre o encerramento do grupo e a disponibilidade dos valores.
No caso, a ré não apresentou notificação prévia ao autor

nesse sentido.

Dessa forma, mostra-se indevido o desconto a título de cláusula penal, em razão da desistência da parte autora, uma vez que inexiste nos autos comprovação de efetivo dano ao consórcio, tampouco notificação prévia ao autor sobre os descontos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
os recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo na íntegra a r. sentença. Condeno o recorrente
ELIAS JERÔNIMO DE ́PAULA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais), suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. Condeno a recorrente
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)